Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734226-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS BIZERRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GABRIEL DOS SANTOS BIZERRA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, como forma de garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, do Código de Processo Penal (ID 246077524 dos autos de origem). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sendo apreendidas cinco porções de skunk em seu poder e três porções com o corréu Arthur Vinícius de Souza, além da quantia de R$33,00. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não responde a ações penais em curso, e que a abordagem policial decorreu de patrulhamento de rotina, sem denúncia anônima ou investigação prévia. Argumenta que não houve confirmação da suposta transação de drogas, pois o corréu afirmou que ambos são usuários e iriam consumir a droga juntos, inexistindo repasse de dinheiro entre eles. Ressalta que a quantidade de droga apreendida é pequena, de natureza maconha (skunk), e que as passagens do paciente por atos infracionais na adolescência foram objeto de remissão ou absolvição, não podendo fundamentar a prisão preventiva. Defende, assim, que o paciente deve responder ao processo em liberdade. Requer a concessão de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. De início, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal. Acerca do tema, dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Assim, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Pela análise da prova indiciária produzida, verifica-se que a dinâmica que precedeu a busca pessoal foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito, senão, veja-se o depoimento do condutor do flagrante, Leonardo de Mesquita Sviech (ID 245877549 dos autos de origem): Às 10h00, durante patrulhamento pela QNM 10, em frente ao conjunto B, nas proximidades da praça da quadra 08/10, ocasião em que foi possível visualizar uma transação de drogas, em que um entregou valor em espécie e o outro repassou uma pequena porção. Que foi realizada abordagem e, com o usuário ARTHUR, foram encontradas três porções de skunk e, com GABRIEL, foi localizada 5 porções da referida droga, bem como a quantia de R$ 33,00 em espécie. Por fim, os envolvidos foram conduzidos até esta DP para as providencias legais. Nesse norte, ao menos neste juízo perfunctório, legítima a abordagem policial. Não se pode olvidar, ainda, que a análise mais profunda da matéria defensiva demanda incursão nos elementos fático-probatórios, que somente terá lugar ao longo da instrução processual, não sendo a via do habeas corpus adequada a esse intento. No mais, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, tendo por fundamento a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Vale conferir a decisão impetrada: (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 759/2025 – 15a DP (ID 245876936); Auto de Apresentação e Apreensão no 1.021/2025 (ID 245876944); Ocorrência Policial no 11.472/2025 (ID 245877549); Laudo de Constatação Preliminar no 68.816/2025 (ID 245877548); Relatório Final no 944/2025 (ID 245877552); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Do que emerge dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina na QNM 10, em frente ao conjunto B, nas proximidades de uma praça, quando visualizaram uma transação de drogas, em que um sujeito entregou ao outro um valor em espécie e o autor repassou uma pequena porção de droga. Durante a abordagem pessoal, com o usuário ARTHUR foram encontradas três porções de skunk e, com o custodiado GABRIEL, mais cinco porções da referida droga e a quantia de R$ 33,00 (trinta e três reais). Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a pública. necessidade concreta de se garantir a ordem De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 245877422, observo que o custodiado responde pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado em 14 de maio de 2025 (processo no 0703431-19.2025.8.07.0013). Mais do que isso, verifico que a existência de outra investigação referente ao tráfico de drogas, consoante processo no 070315148.2025.8.07.0013. Se não bastasse, o autor respondeu por medida socioeducativa pela infração referente ao tráfico de drogas na VEMSE (processo no 0702797-91.2023.8.07.0013). Sobre a questão, registro que a existência de anotação por atos infracionais, embora não seja apta para configurar maus antecedentes, demonstra que o custodiado é propenso às práticas criminosas, sendo que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, impondo-se o seu encarceramento cautelar para evitar que volte a cometer novos delitos, fato que afronta a ordem pública. Ressalto, ainda, que o Laudo de Constatação atestou positivo para maconha na modalidade “skunk”, a qual possui maior valor econômico/agregado do que a simples maconha, e os entorpecentes apreendidos estavam partilhados em segmentos plásticos do tipo “ziplock” (ID 245877548, Pág. 05), o que ratifica os depoimentos prestados pelos policiais militares de que os entorpecentes eram destinados à difusão ilícita. Seja como for, o tráfico de drogas foi praticado nas imediações de uma praça pública, local de intensa movimentação, o que evidencia a maior gravidade em concreto da conduta, porquanto os entorpecentes eram destinados, em tese, a uma coletividade indeterminada de usuários. Por sua vez, o crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL DOS SANTOS BIZERRA, nascido em 31/05/2007, filho de Paulo Neres dos Santos e de Ana Cleide dos Santos Bizerra Neres, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Observa-se, ainda, que, tendo por embasamento os elementos colhidos na fase inquisitorial, o d. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhes os seguintes fatos delituosos (ID 246454821 dos autos de origem): (...) No dia 11 de agosto de 2025, por volta das 10h, na via pública da EQNM 8/10, Bloco B, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU/ENTREGOU A CONSUMO, para o usuário Arthur Vinícius de Souza, 3 (três) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 3g (três gramas). No mesmo contexto, o denunciado TRAZIA CONSIGO, para difusão ilícita, 5 (cinco) porções da mesma substância entorpecente (maconha), acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,58g (quatro gramas e cinquenta e oito centigramas). Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento na região citada quando, em dado momento, visualizaram uma troca furtiva de objetos, típica do tráfico de drogas, envolvendo o ora denunciado e o usuário posteriormente identificado como sendo a pessoa de Arthur Vinícius de Souza, tendo o primeiro repassado algo para o segundo e recebido deste o que aparentava ser dinheiro. Diante de tal atitude suspeita, os policiais procederam à abordagem dos dois indivíduos e apreenderam, na posse do denunciado, 5 (cinco) porções de maconha e a quantia de R$ 33,00 (trinta e três reais) em espécie. Em poder do usuário Arthur, por seu turno, foram encontradas 3 (três) porções da referida droga. Consta, por fim, que o aparelho celular vinculado ao denunciado também foi apreendido. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GABRIEL DOS SANTOS BIZERRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual requer seja ele notificado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e a designação de audiência para instrução criminal, até final condenação. (...) Com efeito, a apresentação da denúncia, embora ainda não recebida pela autoridade impetrada, reforça o fumus comissi delicti, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Isso porque, consoante anotado na decisão impetrada, “o custodiado responde pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado em 14 de maio de 2025 (processo no 070343119.2025.8.07.0013). Mais do que isso, verifico que a existência de outra investigação referente ao tráfico de drogas, consoante processo no 0703151-48.2025.8.07.0013. Se não bastasse, o autor respondeu por medida socioeducativa pela infração referente ao tráfico de drogas na VEMSE (processo no 0702797-91.2023.8.07.0013).” Embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. No mesmo sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto. 2. No caso, as circunstâncias da prisão, aliada aos entorpecentes fracionados em porções compatíveis com a distribuição ilícita, apreendidos com o paciente, juntamente com outro indivíduo, bem como as passagens na Vara da Infância e Juventude e a ausência de ocupação lícita comprovada, são indicativos que recomendam a medida extrema como forma de evitar a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública. 3. A primariedade do paciente não configura impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1965501, 0752793-63.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Portanto, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Ademais, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Destarte, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade de manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora